Tribunal: TJSP
Processo: 1084062-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Ré que negou medicamento quimioterápico sob a alegação de que não consta do Rol de procedimentos instituídos pela ANS. Sentença de procedência parcial. Apelo confirmando o mesmo argumento citado. Inadimissibilidade. Decisão mantida diante da evidente afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Ré que negou medicamento quimioterápico sob a alegação de que não consta do Rol de procedimentos instituídos pela ANS. Sentença de procedência parcial. Apelo confirmando o mesmo argumento citado. Inadimissibilidade. Decisão mantida diante da evidente afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Rol da ANS que é apenas exemplificativo. Súmula 102 desta Corte que encerra a questão. Cobertura devida. Sentença mantida na íntegra. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.